Tribunal: TJPA
Processo: 0803314-17.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3561 - Abandono de função
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803314-17.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAURO RODRIGUES CHAGAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA EM CONCORDÂNCIA COM O ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

2.

Verifica-se que a denúncia expos corretamente os fatos e o ato ilícito praticado, com todas as suas circunstâncias, fundamentada no conjunto de provas indiciárias, indicando o coacto como um dos maiores envolvidos no evento, tendo em vista sua posição de gestor Municipal, apontando escorreitamente o tipo penal infringido, nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal;

3.

Ordem conhecida e denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem, e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar para trancamento da ação penal, impetrado em favor de
MAURO RODRIGUES CHAGAS
, acusado da prática do crime previsto no art. 337-F, 337-L, V, c/c art.69, todos do Código Penal Brasileiro, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, nos autos de 0800219-87.2021.8.14.0095.

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em face do ora paciente e outras 07 pessoas, aduzindo irregularidade no processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2013-112901 e em sua execução física e financeira.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) inépcia da denúncia; b) ausência de justa causa; c) ausência de individualização e atipicidade da conduta. Requer, por fim, o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente foi denunciado juntamente com outros 07 (sete) acusados por terem, supostamente, agido em unidade de desígnios para frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório referente à construção da ESF do Bairro Santíssima Trindade neste município, obtendo vantagem indevida decorrente da adjudicação do objeto da licitação, além de fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação dela decorrente, em associação, com intuito criminoso. A denúncia sustenta que o réu é coautor do crime por ser, na época, o gestor municipal.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 07/07/2021.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa diante da não descrição da conduta imposta

Cumpre observar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação da acusada e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Ademais, vale ressaltar que a instrução processual já se encaminha para o seu final, quando aguardam as alegações finais dos réus e do Ministério Público para prolação de sentença.

Vejo, pois, que a denúncia expos corretamente os fatos e o ato ilícito praticado, com todas as suas circunstâncias, fundamentada no conjunto de provas indiciárias, indicando o coacto como um dos maiores envolvidos no evento, tendo em vista sua posição de gestor Municipal, apontando escorreitamente o tipo penal infringido, nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Com efeito, é visível a ausência de justa causa para trancar a Ação Penal em relação ao paciente, pelo que se mantém a tramitação normal do processo, crime já disparado através da denúncia que foi devidamente recebida (29200231), demonstrando que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal, respeitando, de qualquer forma, o amplo direito à defesa e ao contraditório.

Percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

Ante o exposto, conheço da Ordem, e a
denego
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 27/06/2024